Tribunal: TJDFT
Processo: 0751580-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Sobradinho (Id 76646932 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0705106-48.2019.8.07.0006, movido por Ivana da Silva Rocha em desfavor do agravante, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante ao fundamento de que suas alegações não se inserem em nenhum dos incisos do artigo 803 do CPC[1], inexistindo a nulidade de intimação para parceiro de expedição eletrônica deste Tribunal. Na fase de conhecimento, a agravada pediu a declaração de inexistência de relação jurídica com o agravante[2]. A sentença julgou parcialmente procedente o pleito para condenar o recorrente a devolver, na forma simples, todos os valores indevidamente descontados, em folha de salário, da agravada, corrigidos pelo INPC, desde cada desconto efetuado, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mes, a contar da citação. Foi também concedida tutela antecipada para a pronta cessação dos descontos. Houve sucumbência recíproca de custas e honorários, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na proporção de 60% (sessenta por cento) em desfavor da agravada e 40% (quarenta por cento) em desfavor do agravante, ressalvada a gratuidade de justiça concedida à recorrida (Id 37426597 do processo de referência). Com o transito em julgado da sentença acima, em 4/5/2020 (Id 62518805 do processo de referência), instaurou-se a fase de cumprimento (Ids 66530003 e 67236865 do processo de referência), com intimação do agravante por meio eletrônico, consoante o procedimento adotado para parceiro de expedição (Id 6723444 do processo de referência). Cumprido integralmente o bloqueio eletrônico via SisbaJud (Ids 74728812 e 74728813 do processo de referência), o agravante foi novamente intimado por meio eletrônico. A exceção de pré-executividade oposta (Id 76487719 do processo de referência) foi rejeitada nos termos da decisão ora em ataque (Id 76646932 do processo de referência). Em razões recursais (Id 21968661), sustenta o agravante que opôs a exceção de pré-executividade para demonstrar que não foi habilitado nem intimado conforme o regramento processual pátrio. Entende cabível a exceção de pré-executividade para a arguição de nulidade de intimação no processo de exceção, dispensados os embargos ou impugnação ao cumprimento de sentença. Fala, desde que se habilitou para contestar, na fase de conhecimento, ter requerido expressamente todas as publicações exclusivamente em nome do patrono Renato Chagas Corrêa da Silva, inscrito na OAB/MS n. 5.871 (Id 4835036 do processo de referência), sob pena de nulidade. Ressalta que o processo carece de publicação de todos os seus atos processuais, caso em que os entende nulos desde o pedido de publicação exclusiva supra. Ao final, requer efeito ativo para sobrestar qualquer levantamento dos valores bloqueados (Id 74728813 do processo de referência) até a decisão final deste agravo. No mérito busca a reforma da decisão agravada para reconhecer, via exceção de pré-executividade, a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao pedido de publicação em exame. Preparo recolhido (Id 21968662). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[3]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[4], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[5]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pelo agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, não estão evidenciados tais requisitos. Afinal, ao revés do formalismo pretendido pelo agravante para sustentar nulidade de atos processuais pelo só motivo de não ter sido publicado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe, a decisão vergastada considerou, pelo simples acesso ao Sistema PJe, nos exatos termos do art. 5o, § 6o, da Lei n. 11.419/2006[6], terem supridas as intimações de pessoas jurídicas cadastradas no sistema eletrônico de citações e intimações, regulamentado, no âmbito deste c. Tribunal de Justiça, pela Portaria GPR n. 239/2019 do TJDFT[7]. Visando dirimir dúvida de o Banco Bradesco Financiamentos S.A. (CNPJ 07.207.996/0001-50), ora agravante, efetivamente estar cadastrado no sistema eletrônico de citações e intimações de pessoas jurídicas regulamentado pela referida Portaria GPR n. 239/2019 busquei, na lista de parceiros para a expedição eletrônica via PJe[8], informação sobre seu cadastramento. Pude verificar, conforme transcrição abaixo (cadastro 89, item 9), que o agravante já é cadastrado neste sistema, desde 14/11/2018, data que precede até mesmo a distribuição inicial da ação de conhecimento ora em cumprimento de sentença, ocorrida apenas em 10/6/2019, às 8h11min18seg. 89. BANCO BRADESCO S.A 28 1o Grau 2o Grau CNPJ: 60.746.948/0001-12 Data cadastro: 14/11/2018 (...) · 9. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (07.207.996/0001-50) 1o Grau 2o Grau (...) Destaco abaixo o disposto no art. 5o da Portaria GC n. 160/2017, com a alteração promovida pela Portaria GC n. 140/2018 que, com esteio no disposto nos §§ 1o e 2o do art. 246 do CPC[9], regulamentou, nas diretrizes constantes no PA 18613/2016 deste e. Tribunal de Justiça, o sistema cadastramento para recebimento de citações e intimações no PJe. Confira-se: Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. (grifos nossos) Constatada a existência e regularidade do cadastro do agravante, não se sustenta a assertiva de não ter aderido ao referido sistema. Ademais, reconheço a validade e eficácia do simples acesso ao Sistema PJe como conduta suficiente para considerar intimado dos atos processuais praticados e que ora pretende a anulação, por falta de publicação no DJe em nome do advogado signatário requerente da publicação exclusiva em seu nome. A conduta voluntária da pessoa jurídica, ao livre e voluntariamente aderir à parceria para recebimento eletrônico de citações e intimações, e a consulta que fez mediante cadastramento regular e validamente realizado, preponderam sobre o requerimento feito pelo advogado contratado para a defender em juízo. O requerimento de publicação exclusiva em nome do advogado, não revoga, cancela ou suspende os efeitos derivados do cadastramento espontâneo efetivado pela parte que o contratou. Cabe ao causídico, como profissional qualificado para a atuação em demandas judiciais, se informar sobre a adesão da parte contratante ao procedimento de comunicação da prática de atos processuais ao celebrar o contrato de prestação de serviços, porquanto a ele estará vinculado da instauração ao encerramento do processo. O advogado pode validamente exercer os atos em defesa do interesse do agravante como requerido na demanda de conhecimento. Ofereceu contestação (Id 48350036 do processo de referência), mas não especificou provas, nada obstante a oportunidade concedida para o fazer (Id 54859836). Com isso, ocorreu o julgamento antecipado da lide (Id 56235940 do processo de referência) e, posteriormente, o trânsito em julgado pela falta de recurso das partes (Id 62518805 do processo de referência). A cômoda postura de aguardar publicação dos atos processuais no DJe exclusivamente em nome do advogado pelo agravante não invalida os atos processuais praticados desde a intimação para a especificação de provas, porque o cerceamento de defesa alegado não ocorreu. O agravante tem conhecimento da adesão ao sistema de recebimento de comunicações automáticas dos atos processuais em processos em que figurar como parte na Justiça do Distrito Federal. Caberia a ele informar o patrono – se isso realmente não ocorreu - sobre a adesão a esse mecanismo validamente previsto na legislação processual civil, como antes demonstrado, para evitar preclusão em seu desfavor. Inviável o comportamento contraditório de aderir ao aludido sistema de comunicações automáticas de atos processuais e depois, sem dele se desvincular, simplesmente arguir a invalidade de atos processuais pela falta de oportuna publicação no DJe para conhecimento e exercício do direito de defesa. O prazo elastecido conferido à parte aderente a esse sistema é razoável e possibilita o exercício do direito de defesa com maior segurança. A inércia injustificada não constitui comportamento idôneo para viabilizar o pleito de nulidade do processo, porque merece prestígio a boa-fé, princípio aplicável no âmbito processual, consoante a previsão do art. 5o do CPC (Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.), a determinar a prevalência do comportamento anterior, expressado volitivamente pela parte e por ela não alterado. Não consta a outorga de poder específico ao advogado constituído para atuar em nome do agravante perante o Tribunal de Justiça para cancelar a adesão por ele feita ao sistema de comunicações automáticas no PJe. Inviável, portanto, simples afirmação de nulidade apresentada pelo causídico em caso de publicação não realizada em seu nome em petição em que se habilitou no processo na fase de conhecimento. Os julgados coligidos nas razões recursais não enfrentam os fundamentos deduzidos nesta decisão, porque tratam de processos em que se discute tão somente a nulidade de atos processuais pela falta de publicação exclusiva em nome do advogado que a requereu, sem tratar da situação em que a parte por ele defendida livre e espontaneamente se cadastrou para recebimento de comunicações automáticas pelo PJe. Por essa razão, diante dos elementos de convicção reunidos, considero válidas as intimações do agravante sobre os atos processuais realizados, porquanto ditas comunicações foram efetivadas em conformidade com a boa-fé da própria parte ao decidir pela adesão espontânea ao indigitado mecanismo de cientificação dos pronunciamentos judiciais exarados no PJe. Nesse contexto, sem reconhecimento de invalidade das comunicações automáticas do agravante realizadas no PJe e não constatado cerceamento de defesa na adesão livremente feita pela parte a esse mecanismo de cientificação de atos processuais praticados no processo judicial eletrônico, não vislumbro nos elementos de prova coligidos a probabilidade do direito alegado, muito menos de provimento do recurso. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado ao pressuposto atinente à plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado aquele, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos cumulativamente os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para atribuição do efeito suspensivo ativo requerido pelo agravante em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo pleiteado. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. A parte agravada se antecipou e apresentou contrarrazões (Id 22354512). Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 22 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; II - o executado não for regularmente citado; III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. [2] emprestimo contratado em meados de dezembro de 2015, por telefone, com o preposto do ora agravante, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), consignado em 56 parcelas mensais de R$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais), diretamente no contracheque da aposentadoria da agravada, de 02/01/2016 a 02/08/2020 (Id 48350211 do processo de origem). [3] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. (...) 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [4] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [5] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [6] Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. (...) § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. [7] https://www.tjdft.jus.br/publicacoes/publicacoes-oficiais/portarias-gpr/2019/portaria-gpr-239-de-07-02-2019 [8] https://PJe.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicao-eletronica/ [9] Art. 246. A citação será feita: (...) § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. § 2o O disposto no § 1o aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta.